Tribunal: TJMT
Processo: 0000210-32.2018.8.11.0101
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000210-32.2018.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0037-12 (APELANTE), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), ASSIS DE OLIVEIRA - CPF: 370.470.949-20 (APELADO), LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - CPF: 025.739.718-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDÊNCIA – PAGAMENTO DO PREÇO DO PRODUTO – INVIABILIDADE – NEGÓCIO JURÍDICO DE ARMAZENAGEM – AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO PRODUTO A TERCEIRO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se não demonstrada a relação negocial de compra e venda, é indevida a obrigação de pagar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000210-32.2018.8.11.0101

APELANTE: SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

APELADO: ASSIS DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Sipal Indústria e Comércio Ltda.
, de sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por
Assis de Oliveira
, para condenar a requerida apelante ao pagamento:
a)
da quantia de R$ 228.621,00, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e atualização monetária, pelo INPC, a partir da data do vencimento do débito (15/08/2017), bem como
b)
em danos morais no valor de R$ 20.000,00, aplicado juros de mora a partir da citação e correção monetária, pelo INPC, a partir da data do arbitramento e,
c)
nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Alega que as provas evidenciam que o autor apelado não vendeu qualquer produto a Sipal. Realça que o crédito objeto da ação está arrolado na recuperação judicial da empresa DRF, para quem foi feita a venda do milho por sua livre opção, assinando a autorização para embarque.

Assevera que tão somente prestou serviços de armazenamento e padronização do produto e que a sua condenação acaba por permitir o enriquecimento ilícito do autor apelado, porque além de obter o direito de receber o crédito pretendido nesta ação, também receberá no âmbito da recuperação judicial.

Esclarece que é obrigação do vendedor emitir a nota fiscal ao comprador e que incumbe a ela tão somente a autorização de embarque quando da venda do produto a terceiros.

Realça que a prova oral não demonstrou qualquer obrigatoriedade de se fazer o pagamento do crédito ao autor apelado.

Diz, assim, que o crédito não pode ser imposto a ela, porque não se obrigou ao pagamento, nem teve a contrapartida necessária para tanto, o que afasta a sua legitimidade.

Sustenta, de outra via, que a condenação em dano moral é o dobro do pedido realizado pela parte autora, além de não ter ficado comprovado o suposto dano sofrido.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença e julgar improcedente a ação ou que seja reduzido os danos morais.

Contrarrazões (id 140953761).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que condenou a requerida Sipal Indústria e Comércio Ltda., ora apelante, ao pagamento:
a)
da quantia de R$ 228.621,00, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e atualização monetária, pelo INPC, a partir da data do vencimento do débito (15/08/2017), bem como
b)
em danos morais no valor de R$ 20.000,00, aplicado juros de mora a partir da citação e correção monetária, pelo INPC, a partir da data do arbitramento e,
c)
nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer na qual a parte autora, Assis de Oliveira, ora apelada, pretende receber um crédito no valor de R$ 228.621,00, referente a 16.817 sacas de milho, estocados no armazém da requerida, Sipal, ora apelante, e negociados com a empresa D.R.F. - Comercial Agrícola S.A..

De acordo com o autor apelado, a requerida apelante, por meio de seu gerente da empresa requerida, ora apelante, Nerval de Moura, teria intermediado em 08/08/2017, a venda do milho lá estocado com a empresa D.R.F. – Comercial Agrícola S.A., o que teve sua concordância, contudo, não recebeu o preço da venda pela empresa negociante, ora apelante. Realça, assim, que negociou a venda do produto para a Sipal e não para a empresa D.R.F., de modo que diz ser a requerida apelante, a responsável pelo pagamento dos grãos negociados.

Por sua via, a apelante sustenta que tão somente prestou serviços de armazenamento e padronização do produto, de modo que não tem obrigação quanto ao pagamento pelo produto negociado entre o autor apelado e a empresa D.R.F..

A controvérsia cinge-se a responsabilidade da requerida apelante pelo pagamento do produto negociado com a empresa D.R.F. Comercial Agrícola Ltda. EPP, bem como se devida a indenização por dano moral
.

Pois bem. Constata-se que a empresa agravante prestava serviços de padronização, secagem e armazenamento de grãos de milho, como faz prova as Notas Fiscais (id 140940995), que contemplam no campo “Natureza de Operação” –
Entradas para Industrialização para Encomenda, bem como na descrição dos produtos/serviços, a anotação “Entrada para Padronização
”.

Ou seja, o autor apelado depositou seu produto no armazém da Sipal para a armazenagem e padronização dos grãos, caso contrário, a princípio, as Notas Fiscais seriam de venda.

Não se olvida de que a requerida apelante, como a própria noticia, além da prestação do serviço de padronização, também efetuava a compra dos produtos depositados em seus armazéns. Contudo, no caso em particular, não há evidências de que as partes litigantes tenham realizado negócio jurídico de compra e venda do produto lá estocado.

Assim se entende, porque, além de não ter sido emitida nota de venda, a confirmar a suposta negociação do produto com a Sipal, certo é que o autor apelado autorizou o armazém a entregar ou transferir 1.009,064 Kg de milho em grãos, a quantia lá depositada conforme as notas de entrada, a empresa D.R.F..

Não fosse isso, verifica-se que a Sipal emitiu Nota Fiscal n. 27.537, na qual consta como natureza de Operação “Retorno de Mercadoria na Indust. Por Encomenda”, do mesmo produto entregue no armazém, o que corrobora com a tese de que não houve a compra do produto pela Sipal, mas sim, pela empresa D.R.F..

Chama-se atenção que de acordo com o autor apelado, o negócio da compra e venda dos grãos teria sido realizada pelo gerente da Sipal, Sr. Nerval. Contudo, quando o Juízo determinou a intimação dele para prestar depoimento como testemunha do Juízo, o autor apelado se opôs por meio de Agravo de Instrumento.

Ora, se referido gerente foi quem entrou em contato com o autor apelado para compra dos grãos, por certo é quem poderia esclarecer toda a negociação, se de responsabilidade da Sipal ou da D.R.F.. Registra-se, porém, que referida testemunha foi dispensada pelo Juízo, que entendeu já ter elementos suficientes para o deslinde da ação.

Por sua vez, as testemunhas ouvidas não foram eficientes a concluir que teria sido a Sipal a compradora do produto. Em verdade, as testemunhas noticiam o que lhes foi dito pelo próprio autor apelado. Não há, efetivamente, a certeza quanto à compra e venda dos grãos pela Sipal.

Por fim, consta que o crédito que o ora autor apelado pretende receber da Sipal, se encontra inserido na recuperação judicial promovida pela empresa D.R.F., fato que corrobora com a tese da requerida apelante de que não comprou os grãos, mas sim, que a compra foi efetivada pela referida empresa.

Não há, assim, obrigação de pagar a ser imputada a requerida apelante.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso a fim de reformar a r. sentença e julgar improcedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, com a inversão dos ônus de sucumbência
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022